Tribunal: STF
Processo: RHC 271987
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Alexandre de Melo Coelho interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DESCABIMENTO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 
Writ não conhecido.
(HC 1.051.957 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)

Em suas razões, a parte recorrente pretende seja reestabelecida a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, III, do CPP, diante da atipicidade da conduta consistente em relatar violência policial em audiência de custódia, ausente o dolo específico de provocar a instauração de procedimento ou processo judicial e de induzir o julgador a erro.

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:

Penal e Processual Penal. Denunciação caluniosa. Sentença absolutória reformada pelo Tribunal de Justiça. Condenação. Alegada insuficiência probatória e ausência de dolo específico. Writ não conhecido pelo STJ. Recurso ordinário em habeas corpus. 
Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Condenação assente em elementos de prova de autoria e materialidade. Ausência de ilegalidade. Parecer pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 

É que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Processo n. 5003384-45.2021.8.24.0020), constatei que a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (desde “27/01/2026”).

Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

É que, para o acolhimento da tese defensiva — absolvição do Paciente em razão da atipicidade de sua conduta por ausência de dolo —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):

[...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.
(HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente